Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708134-33.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO FRANCISCO GOMES RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FINANCIAMENTO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL INEXISTENTE. I – Ainda que indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes, não há direito à indenização por danos morais, quando houver restrição legítima preexistente, nos termos da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça. II – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos artigos 7o, 369, 370, 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil; 186, e 187, ambos do Código Civil, sob o argumento de que restou comprovado que todas as inscrições anteriores são indevidas, razão pela qual deveria ser julgado procedente o seu pleito indenizatório, em danos morais, uma vez comprovado o ato ilícito da apelada. Afirma que o nome do recorrente foi lançado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude de um débito que nunca contraiu. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo. Solicita que todas as intimações e publicações sejam efetivadas em nome do advogado SANDOVAL BORGES DIAS JÚNIOR, OAB/DF 55.528. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 7o, 369, 370, 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil; 186, e 187, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que já existia uma anotação anterior em nome do recorrente, não havendo dano moral a ser indenizado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Requer que todas as intimações e publicações sejam efetivadas em nome do advogado SANDOVAL BORGES DIAS JÚNIOR, OAB/DF 55.528. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023